Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS PRESENTES EM VEÍCULO USADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOA-FÉ CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. O prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz respeito ao período que o consumidor possui para requerer a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, quando evidenciado vício no produto. Por outro lado, o prazo prescricional relaciona-se ao prazo para que o consumidor pleiteie indenização decorrente da má execução do contrato.

3. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso.

4. Os negócios jurídicos devem ser interpretados com fundamento na boa-fé e, comprometendo-se os fornecedores a sanarem os vícios alegados pelo comprador, cabe a eles, fornecedores, indenizarem os gastos realizados.

5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.

6. Nos termos dos artigos 7o, 18, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado.

7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.